Tribunal: TJMT
Processo: 0036301-70.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036301-70.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (EMBARGANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - CPF: 405.982.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE EXCEÇÃO DA VERDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelos réus contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, a qual impugnava decisão que rejeitou embargos de declaração em face de pronunciamento que afastou preliminares deduzidas na resposta à acusação. Alegam omissão e contradição quanto à não apreciação de pedido de instauração de incidente de Exceção da Verdade, à desconsideração da ausência de dolo e à não aplicação de princípios constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não acolher alegações defensivas referentes ao cabimento da Exceção da Verdade, à ausência de dolo calunioso e à aplicação dos princípios do contraditório, ampla defesa e verdade real.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos levantados pela defesa, inclusive sobre a inadequação formal do pedido de Exceção da Verdade formulado de modo genérico na resposta à acusação, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas.

5. Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não se prestam para reexame do mérito ou para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais (STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP). O mero inconformismo com o teor da decisão não autoriza a alteração do julgado.

6.
Prequestionamento atendido com a integração dos dispositivos legais e teses discutidos na fundamentação do acórdão embargado, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que, de forma fundamentada, rejeita embargos de declaração, reiterando a ausência de vício em decisão que indefere pedido genérico de instauração de incidente de Exceção da Verdade formulado em defesa preliminar. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo quando evidenciado erro material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 523 e 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 202.548/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.11.2015; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DIOGO EGIDIO SACHS

GRYONE MARANA CARDOSO BRAGA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos por
DIOGO EGIDIO SACHS
e
GRYONE MARANA CARDOSO BRAGA
em face do a
córdão
proferido nos autos da
Apelação Criminal
n.
0036301-70.2019.8.11.0042
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
desproveu o recurso
interposto pelos ora embargantes.

Nas razões recursais vistas no ID 276192383, os embargantes apontam a existência de
omissões e contradições
no acórdão embargado, relacionadas, em síntese, às seguintes questões: 1) negativa de apreciação do pedido de instauração do incidente de Exceção da Verdade sob o viés da inadequação formal, sem análise do mérito do pleito formulado tempestivamente na resposta à acusação; 2) interpretação restritiva do direito à ampla defesa e ao contraditório, ao desconsiderar a alegação de ausência de dolo calunioso por parte dos réus, que teriam agido com base em fatos plausíveis e públicos; 3) omissão quanto à análise da Exceção da Verdade como fundamento excludente de ilicitude ou como hipótese de erro escusável de tipo; 4) ausência de aplicação do princípio da verdade real ao caso concreto. Sustentam, ainda, a necessidade de
prequestionamento
de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais correlatos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 279556368, posicionando-se pelo
desprovimento
dos aclaratórios, por não padecer de qualquer vício o v. acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e
tempestivo
(ID 276243853), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos pela defesa,
pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República
,
a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1. Das alegadas omissão e contradição:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
omisso e contraditório
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal não acolheu a tese defensiva e manteve a r. decisão preferida pelo d. juízo
a quo
que
rejeitou
os embargos de declaração manejados pelos ora recorrentes
,

refutando a alegada omissão na decisão que afastou as preliminares arguidas em sede de resposta à acusação, dentre elas “
o processamento da Exceção da Verdade” sic.
Assim, foi reafirmado o entendimento acerca da ausência de cerceamento à defesa dos acusados, uma vez que tanto aquela r. decisão do juízo
a quo
incialmente embargada quanto a impugnada pela via da apelação – por meio da qual os aclaratórios foram rejeitados, apresentaram motivação suficiente a contrapor a pretensão defensiva.

Nesse cenário, m
esmo diante do esforço manifesto pelos embargantes,
não verifico a existência de qualquer vício
na decisão recorrida capaz de ensejar o saneamento pretendido.

A despeito dos combativos argumentos ora lançados, no que concerne às supostas
omissão e contradição
do acórdão combatido, entendo não terem ocorrido na hipótese, notadamente sob as perspectivas apresentadas pelos embargantes, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão,
concretizando a manutenção do entendimento de manifesta inexistência de atuação deficitária daquele juízo singular, e, por conseguinte, a
impossibilidade de declarar o

“
processamento da Exceção da Verdade pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Capital” (sic)
.

Tal entendimento partiu de minudente análise do acervo probatório constante nos autos, alinhada à análise pontual do estágio processual do feito, em consonância com os apontamentos realizados pelo d. juízo
a quo

e do entendimento jurisprudencial pátrio que se tem especificamente sobre o tema
, por sinal, explicitadas no voto,
incluindo os aspectos materiais
, porquanto as alegações defensivas, notadamente ao pugnar pela absolvição sumária dos recorrentes, à toda evidência, encontravam óbice nas circunstâncias concretas e nos elementos de convicção disponíveis nos autos, sendo necessário o prosseguimento da instrução probatória; e também do ponto de vista
formal do citado instituto jurídico
, diante de sua inadequada invocação.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão

impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CALÚNIA. DECISÃO REJEITANDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS ORA APELANTES EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ERIÇADAS NA RESPOSTA A ACUSAÇÃO E RECEBEU A DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE EXCEÇÃO DA VERDADE. QUESTÃO ENFRENTADA E REFUTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos denunciados contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do decisum que afastou as preliminares arguidas em resposta à acusação e recebeu a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa porquanto não acolhido o pedido de instauração do incidente de Exceção da Verdade requerido na defesa prévia.

II. Questão em discussão:

2. Analisar a regularidade da decisão recorrida e os aspectos envolvendo o pleito de instauração da Exceção da Verdade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual error in judicando. Assim, a rejeição dos aclaratórios se apresentava impositiva se a decisão embargada estava suficientemente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem remediadas, subsistindo apenas o inconformismo dos embargantes com o não acolhimento de pleito deduzido equivocadamente.

4. O magistrado singular fundamentou a rejeição das preliminares defensivas e esclareceu a inexistência de omissão, destacando a necessidade de prosseguimento da instrução criminal para averiguação dos fatos narrados na denúncia, e a inadequação da veiculação de pedido de instauração de incidente de Exceção da Verdade ao invés do ajuizamento pela própria parte interessada, não obstante se cuide de matéria de defesa.

5. A Exceção da Verdade deve ser apresentada de forma fundamentada, com a indicação de provas destinadas a demonstrar a veracidade das imputações feitas ao ofendido. No caso concreto, não houve oferta formal de incidente autônomo, mas apenas menção genérica em resposta à acusação ao interesse dos acusados em ver instaurada a exceção, sem atendimento aos requisitos do art. 523 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A Exceptio Veritatis é um incidente processual a ser ajuizado pela parte interessada, por meio de petição fundamentada, instruída com documentos e dirigida diretamente ao juízo a quem foi distribuída a ação penal, motivo pelo qual se mostra acertada a decisão que, à míngua de qualquer omissão, rejeita embargos de declaração opostos contra pronunciamento judicial que, rejeitando as preliminares arguidas em resposta à acusação e determinando o prosseguimento da instrução criminal, indefere por inadequação o pedido genérico de instauração de incidente de exceção da verdade formulado em defesa preliminar."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 523; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 202.548/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015; TJMG - Apelação Criminal 1.0707.19.009913-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2021.”

Realizada leitura atenta da referida ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a nítida
intenção dos embargantes em verem reapreciada questão já debatida e decidida
, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados.

Diante disso, sobrepuja
evidente
a ausência do vício de omissão ou contradição no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo dos embargantes com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada,
insistindo em discordarem do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Ad argumentandum tantum
, no bojo do voto exarado por este Relator, foi consignado o seguinte:

“E isso se diz porque, no decisum embargado, houve o apontamento em tópico geral acerca da alegada atipicidade das condutas (no qual se inseria a tese de “
imputação caluniosa de crime de advocacia administrativa refreada pela dúvida razoável
”), referindo-se o d. juízo singular à necessidade da instrução do feito, visto que a anunciada absolvição sumária, com suporte na figura da atipicidade da conduta e na suposta manifesta existência de causa excludente de ilicitude e demais hipóteses previstas no art. 397 do CPP, não se apresentava inequívoca e nem a salvo de quaisquer dúvidas (ID 248524329).

No mais, ao rejeitar os Embargos de Declaração, foram indicados argumentos a afastar a alegada omissão, refutando-se, inclusive, o questionável requerimento de “apreciação judicial do pedido de instauração de incidente para apuração da EXCEÇÃO DA VERDADE” sic. Nesse ponto, aliás, foi realizado adendo quanto à impertinência do aludido pedido, tanto pelo
aspecto material
, à vista das considerações lançadas no pronunciamento embargado, como sob o
aspecto formal
, diante da inadequação e atecnia envolvendo a proposição para que o próprio juízo singular determinasse a instauração do incidente.

[...]

Tanto é assim que o entendimento adotado pelo d. juízo a quo teve por fundamento justamente o fato de que a Exceção da Verdade, em se tratando de um meio de defesa, com o qual é facultado ao acusado provar a veracidade das imputações que fez ao ofendido, precisa ser apresentada na primeira oportunidade em que a defesa se manifestar nos autos, devendo materializar incidente, notadamente diante da natureza jurídica do instituto, que é verdadeira ação declaratória incidental, ex vi STJ HC 202.548/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015.” sic
ID 272864384.

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela
, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Entretanto, se os embargantes não concordam com o entendimento esposado no v. acórdão, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi

STJ –
AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo dos embargantes com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão ou contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando
a presença d
os vícios alardeados pelos embargantes, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
rejeito os aclaratórios
.

2. Prequestionamento:

Por fim, à par do mencionado entendimento jurisprudência, firmando a desnecessidade que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses ora sustentadas, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
DIOGO EGIDIO SACHS
e
GRYONE MARANA CARDOSO BRAGA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso
de Apelação Criminal n. 0
036301-70.2019.8.11.0042
,
e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025